Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-35.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000346-35.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLECI PORTAL DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO GONSALVES BARREIRA SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

APELADO: TELEBAHIA CELULAR S/A

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM BAPTISTA NETO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO E COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por CLECI PORTAL DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação Comum de Rito Ordinário com Pedido Liminar, ajuizada contra TELEBAHIA CELULAR S/A. A autora alegou que os aparelhos celulares locados apresentaram defeitos graves desde o início do contrato e que a ré, mesmo ciente dos vícios, continuou cobrando as mensalidades, negando-se a cancelar as linhas. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de vícios nos aparelhos celulares fornecidos em regime de locação e a configuração de cobrança indevida por serviços não prestados ou não usufruídos, bem como eventual dever de restituição dos valores pagos.
III. Razões de decidir

A apelante não demonstrou, com documentos hábeis, a existência dos vícios alegados de modo a inviabilizar a utilização dos serviços ou a tentativa efetiva de cancelamento das linhas junto à empresa ré.

Os aparelhos foram encaminhados à assistência técnica quase um ano após a contratação, sendo incabível presumir a existência de vícios desde o início do uso.

Várias contas telefônicas juntadas indicam o uso dos serviços, inclusive após o encaminhamento dos aparelhos para a assistência técnica, afastando a tese de inoperância.
Não se comprovou a existência de pagamento em duplicidade ou cobrança indevida.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de vícios nos aparelhos de modo a impedir a utilização dos serviços, bem assim a ausência de comprovação do efetivo pedido de cancelamento das linhas telefônicas inviabilizam o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A cobrança de valores por serviços utilizados não caracteriza cobrança indevida, quando não demonstrada duplicidade ou inexistência do uso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0000346-35.2004.8.05.0150
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/Ba
, em que figuram como parte apelante
CLECI PORTAL DA SILVA

e como parte apelada
TELEBAHIA CELULAR S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA